Tribunal: STF
Processo: RE 1003129
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “V.V DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. DECADÊNCIA. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1) Embora a acumulação de cargos desde 29.04.1992, sem que demonstrada a má-fé ex vi da declaração de acumulação (p. 110) exsurge a hipótese de decadência.



    2) Precedentes deste Tribunal de Justiça:



    A) ‘A decadência é instituto que decorre do princípio da segurança jurídica, segundo o qual as relações jurídicas necessitam estabilizar-se no tempo e no espaço, de forma a proporcionar às partes sensação de tranquilidade e previsibilidade quanto às situações constituídas em sua vida privada. 2. Cuidando-se de ato administrativo com repercussão na esfera jurídica do administrado de boa-fé, essa prerrogativa decai no prazo de cinco anos, conforme o art. 54 da Lei n.º 9.784/99. 3. Não tendo havido má-fé da servidora, que por mais de vinte anos acumulou os cargos públicos sem qualquer oposição da Administração, deve ser preservada a segurança jurídica, a boa-fé e a proteção da confiança, não podendo ser exigida da impetrante a opção por um deles, em razão da decadência administrativa.’(MS n. 1000402-75.2014.8.01.0000, Relator Des. Júnior Alberto, 20 de agosto de 2014)



     B) ‘Antes de apreciar o meritum causae, mister ser aferida a preliminar de prescrição suscitada pela Impetrante e, em assim sendo, desde já aduzo não se amoldar a mesma à questão em baila, eis que a prescrição administrativa verifica-se quando não há punição dentro do prazo legal, in casu, somente após referido prazo é que se vislumbrou eventual punição, caracterizando a preclusão administrativa. Em verdade, ouso crer que a hipótese dos autos conforma-se com o instituto da decadência. 2. A Lei Federal nº 9.784/1999, em seu art. 54, estabelece a decadência administrativa, destacando que decai em 05 (cinco) anos o direito da Administração de anular os atos administrativos, quando favoráveis aos destinatários. 3. O termo a quo para a contagem do prazo decadencial quinquenal do art. 54, da Lei 9.784/99, é a data da prática do ato, salvo comprovada má-fé. 4. Não tendo havido má-fé da servidora, in casu, que por cerca de dezenove anos acumulou os cargos públicos sem qualquer oposição da Administração, deve ser preservada a segurança jurídica, a boa-fé e a proteção da confiança, não podendo ser exigida da Impetrante a opção por um deles, em razão da decadência administrativa. 5. Segurança concedida.’ (MS n.º 0002278-53.2012.8.01.0000, Relatora Desembargadora Waldirene Cordeiro, j. 18.09.2013).



    C) ‘A decadência é instituto que decorre do princípio da segurança jurídica, segundo o qual as relações jurídicas necessitam estabilizar-se no tempo e no espaço, de forma a proporcionar às partes sensação de tranqüilidade e previsibilidade quanto às situações constituídas em sua vida privada. 2. Nesse diapasão, cuidando-se de ato administrativo com repercussão favorável na esfera jurídica do administrado de boa-fé, essa prerrogativa decai no prazo de cinco anos, conforme o art. 54 da Lei n. 9.784/99. 3. Não tendo havido má-fé da servidora, que por mais de vinte anos acumulou os cargos públicos sem qualquer oposição da Administração, deve ser preservada a segurança jurídica, a boa-fé e a proteção da confiança, não podendo ser exigida da impetrante a opção por um deles, em razão da decadência administrativa. 4. Segurança concedida.’ (MS n.º 0000214-36.2013.8.01.0000, Relatora Desª Regina Ferrari, j. 15 de maio de 2013)



    3) Segurança concedida.” (pág. 70-72 do documento eletrônico 2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos. 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 37, caput, e XVI, b; e 142, § 3º, II e VIII, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a matéria em exame, sem demonstrar, de maneira clara, a relevância e a transcendência em relação às questões especificamente discutidas no caso.



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015.



    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015.



    II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna.



    III – Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.343.378-AgR/AP, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



     



    Além disso, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 9.784/1999), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator